Tribunal: TJMT
Processo: 1000234-45.2024.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000234-45.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Licenças, ACIMA DE 1 MILHÃO DE REAIS]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), PRESIDENTE DA MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS. A 7a VOGAL, DESA. ANGLIZEY SOLIVAN OLIVEIRA, NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO EM FACE DA SUA AUSÊNCIA JUSTIFICADA

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO. MÉRITO. REQUEISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR. VERIFICAÇÃO. DECRETO LEGISLATIVO. SUSTAÇÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO. EXTRAPOLAÇÃO DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. MANUTENÇÃO DA LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso contra decisão que deferiu liminar em Mandado de Segurança, suspendendo a eficácia do Decreto Legislativo no 74/2024, que sustou licença de instalação concedida pela Secretaria de Meio Ambiente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o Decreto Legislativo no 74/2024, que sustou licença de instalação concedida pela Secretaria de Meio Ambiente, extrapolou a competência prevista no artigo 26, VI, da Constituição Estadual.

III. Razões de decidir

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

AGRAVO INTERNO No. 1000234-45.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso (id. 198995688) contra decisão proferida por esta Relatora no id. 198010670, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado pelo Estado de Mato Grosso contra ato supostamente ilegal praticado pela Mesa da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, representada por seu Presidente, Deputado Eduardo Botelho, deferiu o pedido de liminar para suspender a eficácia do Decreto Legislativo no. 74/224.

Em suas razões recursais, a agravante suscita, em sede de preliminar, a inviabilidade do Mandado de Segurança contra lei em tese.

Informa que, o agravado/impetrante formulou no Supremo Tribunal Federal a arguição de descumprimento de preceito fundamental – ADPF n° 1.118, distribuída em 15-1-2024, requerendo-se o julgamento de procedência do referido pedido para que, ao final, fosse reconhecida a inconstitucionalidade do Decreto Legislativo no 74/2024, pronunciando-se acerca de sua nulidade, com o consequente restabelecimento dos efeitos da Licença de Instalação no 7.612/2023, portanto pedido similar ao requerido neste mandado de segurança.

Afirma que
, ante o referido contexto, fica caracterizado evidente comportamento processual, no mínimo, contraditório por parte do impetrante que ora sustenta não existir outro meio eficaz para sanar referida lesividade (argumento lançado na ADPF) e ora se vale de mandado de segurança para se obter a nulidade do ato vergastado.

No mérito, aduz que não houve a caracterização da fumaça do bom direito, porquanto o Decreto Legislativo impugnado se acoberta de legalidade e constitucionalidade: o Poder Legislativo detém prerrogativas para fiscalizar tanto atos normativos do Executivo que extrapolem o poder regulamentar quanto os atos administrativos ilegais, conforme se extrai da Constituição do Estado de Mato Grosso, em seu artigo 26, inciso VI e art. 47, inciso XI.

Assevera que,
o Decreto Legislativo houve por cessar antecedente inobservância constitucional às regras aplicáveis acerca de declaração de utilidade pública (§2° do art. 2° do Decreto-Lei n° 3.365/1941, art. 327 da Constituição do Estado e art. 1° da Lei Complementar Estadual n° 776/2023) porquanto o Decreto do Poder Executivo (n° 1564/2022), ao implantar desapropriação/servidão das áreas de terras para exploração da Ferrovia da Integração, não passou pela exigência legal acerca da autorização legislativa para tanto.

Acrescenta que, igualmente corrobora a inexistência do
fumus bonis iuris
, a constatação de inexistência de certidão de uso e ocupação do solo de competência do Poder Público Municipal,
in casu
Rondonópolis/MT, para o perímetro geográfico a ser explorado pelo modal, destacando-se, em complemento, que a licença sustada ainda foi emitida sem a necessária oitiva dos órgãos técnicos ambientais daquele município.

Complementa que, a novel Lei Complementar Municipal n° 467, de 18 de janeiro de 2024, ao acrescentar o artigo 28-A, na Lei Complementar n.o 056, de 14 de dezembro de 2007, determinou que
Fica vedada a construção e implantação de ferrovias em um raio mínimo de 2,5km (dois quilômetros e meio) do Perímetro da Área de Expansão Urbana do Município de Rondonópolis-MT.

Assegura que,
no que tange à inexistência do perigo da demora, a alegação fundada em danos meramente econômicos (comprometimento de milhares de postos de trabalho, prejuízos milionários por dia de obra parada, mitigação dos investimentos e confiabilidade na execução do projeto) não prosperam.

Registra que, compreende a importância do empreendimento da obra para o Estado de Mato Grosso, inclusive protagonizando a sua discussão com vistas ao desenvolvimento do Estado no âmbito da ALMT. Todavia, a partir do momento em que houve arbitrária e unilateral modificação do projeto original, sem a realização, sequer, das imprescindíveis e exigidas audiências públicas, a exploradora do modal assumiu o risco dos supostos prejuízos financeiros indicados na exordial, prejudicando, por reflexo, centenas de moradores por onde passarão os trilhos.

Assim,
em vista dos argumentos apresentados, especialmente
(1)
a existência de anterior demanda sobre o mesmo objeto e consequente ausência de interesse de agir na presente ação,
(2)
a impossibilidade de impetração de mandado de segurança contra lei (vide Súmula n° 266/STF) e
(3)
a ausência dos requisitos autorizadores para concessão de liminar deferida porquanto o
(3.1)
Decreto Legislativo n° 74/2024 tem fundamento constitucional (vide art. 49, inciso V e art. 71, inciso X da Carta da República bem como no art. 26, inciso VI e art. 47, inciso XI da Constituição do Estado de Mato Grosso),
(3.2)
porquanto não houve autorização legislativa para a desapropriação das áreas de terras para exploração da ferrovia (vide §2° do art. 2° do Decreto-Lei n° 3.365/1941, art. 327 da Constituição do Estado e art. 1° da Lei Complementar Estadual n° 776/2023),
(3.3)
porquanto não houve expedição de certidão de uso e ocupação do solo pela municipalidade de Rondonópolis/MT (vide §1o do art. 10° da Resolução no 237/1997 do CONAMA),
(3.4)
porquanto a Lei Complementar Municipal n° 467/2024 veda a construção e implantação de ferrovias em um raio mínimo de 2,5km do Perímetro da Área de Expansão Urbana do Município de RondonópolisMT
(3.5)
porquanto a licença vergastada foi emitida sem a oitiva dos órgãos técnicos ambientais pela municipalidade (vide §1o do art. 5 da Resolução no 237/1997 do CONAMA),
(3.6)
porquanto não houve a observância das imprescindíveis audiências públicas para a alteração do traçado dos trilhos (vide §2o do art. 2o da Resolução n° 09/1987 do CONAMA),
(3.7)
porquanto não houve observância quanto à necessidade de elaboração de novo Estudo de Impacto Ambiental (EIA), na medida em que o Parecer Técnico no. 172656 no Processo no. 40983/2022 levou em consideração o Estudo realizado em agosto de 2021 com vistas à obtenção da Licença Prévia de no. 385031/2020 de 17/03/2022 e, por fim,
(3.8)
considerando que a manutenção da decisão liminar importará em irreversíveis danos ambientais e financeiros ao empreendimento ferroviário, PLEITEIA-SE de V. Exa. o exercício do juízo de retratação, revogando-se a liminar concedida (vide §2° do art. 1.021/CPC c/c §3° do art. 7° da Lei n° 12.016/2009) ou, caso assim não se entenda, seja o pleito recursal submetido à apreciação pelo órgão colegiado deste Egrégio Tribunal.

Contrarrazões no id. 207296198, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso (id. 198995688) contra decisão proferida por esta Relatora no id. 198010670, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado pelo Estado de Mato Grosso contra ato supostamente ilegal praticado pela Mesa da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, representada por seu Presidente, Deputado Eduardo Botelho, deferiu o pedido de liminar para suspender a eficácia do Decreto Legislativo no. 74/224.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4o do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Desse modo, para melhor compreensão da matéria discutida no presente recurso, peço vênia para transcrever a decisão recorrida:

[...]. Extrai-se dos autos que, a Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, nos termos do artigo 26, VI, da Constituição do Estado de Mato Grosso, editou o Decreto Legislativo no. 74/2024 para sustar os efeitos da Licença de Instalação no. 7.612, de 17 de novembro de 2023, concedida pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA/MT), com a alteração do traçado dos trilhos da ferrovia no Município de Rondonópolis,
in verbis
:

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no exercício da competência exclusiva a que se refere o art. 26, XIV, da Constituição Estadual, decreta:

Art. 1o Ficam sustados os efeitos da Licença de Instalação no 7.612, de 17 de novembro de 2023, concedida pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente - SEMA/MT, com a alteração do traçado dos trilhos da ferrovia no Município de Rondonópolis.

Art. 2o Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.

Assembleia Legislativa do Estado, em Cuiabá, 08 de janeiro de 2024.

Original assinado: Dep. Eduardo Botelho - Presidente

Dep. Max Russi - 1o Secretário

Dep. Valdir Barranco - 2o Secretário

O Impetrante afirma que,
o Decreto Legislativo não é mecanismo adequado à sustação de atos administrativos puros (como uma licença ambiental), mas instrumento destinado a impedir que o Poder Executivo exorbite do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa, bem como, que a concessão, revogação ou suspensão de licença é atribuição privativa da Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA (órgão técnico que detém a expertise necessária para avaliar o cumprimento das exigências legais), donde se infere que, para além de não encontrar suporte normativo, viola claramente a autonomia do Poder Executivo – o que justifica a impetração do presente mandado de segurança.

Inicialmente insta consignar que, é passível de análise a legalidade do ato praticado pela autoridade impetrada, conforme previsto na Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXIX, o qual garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

No entanto, para a concessão de liminar, mostra-se necessária a demonstração dos requisitos previstos pelo art. 7o, III, da Lei 12.016/2009, quais sejam, o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
.

Pois bem.

Na hipótese, a impetração se volta contra decreto legislativo, revestido de efeitos concretos, uma vez que susta ato administrativo (licença de instalação no. 7.612, de 17 de novembro de 2023) concedido pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso, sendo, portanto, possível a impetração do mandado de segurança.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – ICMS – TRANSFERÊNCIA DE SEMOVENTES ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE EM MATO GROSSO E OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO – AMEAÇA EFETIVA – DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – REEXAME – SENTENÇA RATIFICADA.

1 – Somente as leis e decretos de efeitos concretos tornam-se passíveis de mandado de segurança, desde sua publicação, por serem equivalentes a atos administrativos nos seus resultados imediatos.

2 – Não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia (RE com Agravo n. 1.255.885).

3 – Recurso desprovido. Sentença ratificada.

(N.U 1039077-92.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/09/2022, Publicado no DJE 29/09/2022). [Destaquei].

Feito esse esclarecimento, após detida análise dos presentes autos e dos documentos que os instruem, entendo,
a priori
, que o Impetrante logrou êxito em demonstrar a presença dos requisitos autorizadores da concessão da liminar.

O artigo 26, inciso VI, da Constituição Estadual, utilizado pela Assembleia Legislativa como fundamento para edição do Decreto Legislativo impugnado, dispõe que:

Art. 26 É da competência exclusiva da Assembleia Legislativa:

VI - sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites da delegação legislativa;

Ocorre que, a licença de instalação concedida pela Secretaria de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso, não se trata de ato normativo, motivo pelo qual, em princípio, entendo que o Decreto Legislativo impugnado extrapolou os limites da sua competência.

De acordo com Maria Sylvia Zanella di Pietro, citando a lição de Miguel Reale, os atos normativos podem-se dividir em originários e derivados. “
Originários se dizem os emanados de um órgão estatal em virtude de competência própria, outorgada imediata e diretamente pela Constituição, para edição de regras instituidoras de direito novo”; compreende os atos emanados do Legislativo. Já os atos normativos derivados têm por objetivo a “explicitação ou especificação de um conteúdo normativo preexistente, visando à sua execução no plano da práxis”; o ato normativo derivado, por excelência, é o regulamento (
Pietro, Maria Sylvia Zanella Di. Direito administrativo/Maria Sylvia Zanella Di Pietro. – 31. Ed. rev. Atual e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2018. Pág. 115)

Por sua vez, a licença, segundo Maria Sylvia Zanella di Pietro,
é ato administrativo unilateral e vinculado pelo qual a Administração faculta àquele que preencha os requisitos legais o exercício de uma atividade. (...) na licença, cabe à autoridade tão somente verificar, em cada caso concreto, se foram preenchidos os requisitos legais exigidos para determinada outorga administrativa e, em caso afirmativo, expedir o ato, sem possibilidade de recusa (...). (Idem. Pág. 261).

Desse modo, tratando-se a licença de instalação de ato administrativo declaratório e vinculado e não de ato normativo, verifica-se que o Decreto Legislativo no. 74/2024, editado pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, extrapolou a previsão contida no artigo 26, VI, da Constituição Estadual, uma vez que, a princípio, não houve caraterização da hipótese de sua aplicabilidade.

De igual modo, o perigo de demora é inconteste dado aos sérios riscos ao projeto, na medida em que expõe inúmeros postos de trabalho, atraso no cronograma da obra e prejuízos financeiros ao erário na ordem de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) por dia de paralisação, conforme notificação encaminhada pela empresa Rumo ao Secretário de Infraestrutura e Logística de Mato Grosso (id. 197332166), por meio da qual informa os riscos com a paralisação das obras.

Ante o exposto,
defiro
o pedido de liminar para determinar a suspensão da e
ficácia do Decreto Legislativo no. 74/2024. [...].

Preliminar de inadequação da via eleita e falta de interesse de agir

Inicialmente, a Agravante suscita a preliminar de inadequação da via eleita, ao argumento de que o mandado de segurança não é a via adequada para o questionamento de constitucionalidade de norma, pois este tipo de arguição sujeita-se às ações de controle concentrado de constitucionalidade, bem como que o agravado é carecedor da ação diante da falta de interesse de agir, pois ingressou perante o Supremo Tribunal Federal com a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental - ADPF n. 1118.

Sem razão a recorrente.

Conforme já assinalado na decisão recorrida,
a impetração se voltou contra decreto legislativo, revestido de efeitos concretos, uma vez que sustou ato administrativo (licença de instalação no. 7.612, de 17 de novembro de 2023) concedido pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso, sendo, portanto, possível a impetração do mandado de segurança.

Nesse sentido:

MANDADO DE SEGURANÇA – ATO EM TESE – INVIABILIDADE DE IMPUGNAÇÃO MEDIANTE AÇÃO MANDAMENTAL (SÚMULA 266/STF) – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. –
Não se revelam sindicáveis, pela via jurídico-processual do mandado de segurança, os atos em tese, assim considerados aqueles – como as leis ou os seus equivalentes constitucionais – que dispõem sobre situações gerais e impessoais, que têm alcance genérico e que disciplinam hipóteses neles abstratamente previstas.
Súmula 266/STF. Precedentes. – O mandado de segurança não se qualifica como sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade, não podendo ser utilizado, em consequência, como instrumento de controle abstrato da validade constitucional das leis e dos atos normativos em geral. Precedentes.

(STF - MS: 35968 DF 0077807-80.2018.1.00.0000, Relator: CELSO DE MELLO, Data de Julgamento: 05/10/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 19/10/2020) [Destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – ICMS – TRANSFERÊNCIA DE SEMOVENTES ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE EM MATO GROSSO E OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO – AMEAÇA EFETIVA – DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – REEXAME – SENTENÇA RATIFICADA.

1 – Somente as leis e decretos de efeitos concretos tornam-se passíveis de mandado de segurança, desde sua publicação, por serem equivalentes a atos administrativos nos seus resultados imediatos.

2 – Não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia (RE com Agravo n. 1.255.885).

3 – Recurso desprovido. Sentença ratificada.

(N.U 1039077-92.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/09/2022, Publicado no DJE 29/09/2022). [Destaquei].

REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS-DIFAL – MANDAMUS QUE COMBATE ATO NORMATIVO DE EFEITOS CONCRETOS – POSSIBILIDADE – DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA – DIVERGÊNCIA ENTRE O CONVÊNIO 52/1991 E DECRETO ESTADUAL N. 1.353/2012 – PREVALÊNCIA DO CONVÊNIO 52/1991 – IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAR REDUÇÕES NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS POR MEIO DE DECRETO – ATRIBUIÇÃO CONCEDIDA AO CONVÊNIO POR MEIO DA LEI COMPLEMENTAR N. 24/1975 – UTILIZAÇÃO DA ALÍQUOTA CHEIA EM DESPREZO AO TRIBUTO RECOLHIDO NA ORIGEM – COBRANÇA A MAIOR INDEVIDA – ADEQUAÇÃO NA ALÍQUOTA CORRETA – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – ORDEM CONCEDIDA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

1. O ajuizamento do Mandado de Segurança ocorreu contra ato normativo de efeitos concretos, apto a gerar imediata lesão ao direito do Impetrante, a partir de sua vigência.

2. Nos termos da Lei Complementar n. 24/1975, as isenções e as reduções na base de cálculo do ICMS somente podem ser concedidas, modificadas e/ou revogadas por meio de CONVÊNIO firmado entre os Estados e Distrito Federal.

3. O Convênio 52/91, que prevê a redução dos impostos nos casos nele especificados, tem status de Lei Complementar, não podendo, destarte, serem modificadas as normas nele inseridas por meio de simples Decreto.

4. Mostra-se ilegal o Decreto Estadual N. 1.353/2012, pois, restringe o direito do contribuinte, desobedecendo o estabelecido no Convênio 52/1991, e por conseguinte afronta a Lei Complementar 24/1975.

5. Torna-se indevida a cobrança do imposto lançado a título de diferencial de alíquota que se utilizou, para base de cálculo, da alíquota cheia prevista na legislação estadual, desprezando o tributo já recolhido na origem.

(N.U 1008100-59.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/12/2023, Publicado no DJE 22/01/2024) [Destaquei]

RECURSO DE APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA - PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – REJEITADA - FRUIÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL CONDICIONADA À DESISTÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS – LEI COMPLEMENTAR N. 631/2019 – EXTRAPOLAÇÃO DOS LIMITES REGULAMENTARES – MITIGAÇÃO AO DIREITO SUBJETIVO DO CONTRIBUINTE – DIREITO DE AÇÃO – PREVISÃO CONSTITUCIONAL – VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

1 - A imposição prevista nos Decretos estaduais n. 274 e Decretos 273 e 319/2019, quanto à desistência das ações judiciais como condição expressa para a fruição de benefício fiscal, previsto em lei, afigura-se ilegal, tendo em vista que extrapola os limites traçados pela Lei Complementar n. 631/2019, que não previu qualquer exigência desta natureza.

2 - Recurso desprovido e sentença ratificada.

(TJ-MT 10621745820198110041 MT, Relator: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Data de Julgamento: 13/12/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/12/2022) [Destaquei].

Ademais, o fato do Estado de Mato Grosso ter ajuizado a arguição de descumprimento de preceito fundamental, requerendo-se o julgamento de procedência do referido pedido para que ao final fosse reconhecida a inconstitucionalidade do Decreto Legislativo no 74/2024, pronunciando-se acerca de sua nulidade, com o consequente restabelecimento dos efeitos da Licença de Instalação no 7.612/2023, não retira o interesse da impetração do mandado de segurança, visto que o cabimento da ADPF deve ser analisado pelo Ministro Relator.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DECISÕES JUDICIAIS. IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER A TRANSPORTADORAS, EM ORDEM A NÃO EXPOREM SEUS VEÍCULOS AO TRÁFEGO COM EXCESSO DE GARGA EM RODOVIAS. FIXAÇÃO DE MULTA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO. CONDENAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL COLETIVOS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO À ADPF. INOBSERVÂNCIA DO REQUISITO DA SUBSIDIARIEDADE. DESPROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL.
1. O cabimento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental será viável desde que haja a observância do princípio da subsidiariedade, que exige o esgotamento de todas as vias possíveis para sanar a lesão ou a ameaça de lesão a preceitos fundamentais, ou a verificação,
ab initio
, de sua inutilidade para a preservação do preceito.
Precedentes desta SUPREMA CORTE. 2. A existência de outros meios idôneos ao enfrentamento da lesão constitucional alegada pelo Agravante, em razão dos quais se mostra desatendido o requisito da subsidiariedade (art. 4o, § 1o, da Lei 9.882/1999), inviabiliza o imediato acesso à Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Precedentes. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.

(ADPF 882 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 14-12-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-001

DIVULG 07-01-2022

PUBLIC 10-01-2022) [Destaquei]

Assim,
rejeito
as preliminares vindicadas.

É como voto.

Mérito

Quanto ao mérito, é importante esclarecer que o presente mandado de segurança não está discutindo eventual existência de vícios na Licença de Instalação n. 76.012/2023 concedida pela SEMA/MT. A insurgência é apenas em relação a ilegalidade do Decreto Legislativo n. 74/2024, que supostamente extrapolou a competência prevista no artigo 26, VI, da Constituição Estadual, que assim dispõe:

Art. 26 É da competência exclusiva da Assembleia Legislativa:

VI - sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites da delegação legislativa;

Desse modo, conforme consignado na decisão recorrido,
a priori
, restou demonstrado o
fumus boni iuris
para a concessão do pedido de liminar requerido pelo Estado de Mato Grosso, haja vista que a licença de instalação concedida pela Secretaria de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso, não se trata de ato normativo, mas de ato administrativo unilateral e vinculado, pelo qual a Administração faculta àquele que preencheu os requisitos legais o exercício de uma atividade.

Assim, conclui que, tratando-se a licença de instalação de ato administrativo declaratório e vinculado e não de ato normativo, verifica-se que o Decreto Legislativo no. 74/2024, editado pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, extrapolou a previsão contida no artigo 26, VI, da Constituição Estadual, uma vez que, a princípio, não houve caraterização da hipótese de sua aplicabilidade.

Além disso, também restou comprovado o perigo da demora,
dado aos sérios riscos ao projeto, na medida em que expõe inúmeros postos de trabalho, atraso no cronograma da obra e prejuízos financeiros ao erário na ordem de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) por dia de paralisação, conforme notificação encaminhada pela empresa Rumo ao Secretário de Infraestrutura e Logística de Mato Grosso (id. 197332166), por meio da qual informa os riscos com a paralisação das obras.

Desse modo, os argumentos trazidos no recurso em nada modificam os fundamentos da decisão atacada, porquanto não apresentam nenhuma situação ou fato novo capaz de alterar o decidido, motivo pelo qual, mantém-se a decisão por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante o exposto,
rejeito
as preliminares e, no mérito,
nego provimento
ao recurso de agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2024